Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO TÁCITA DO RÉU. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por ausência de laudo de exame de corpo de delito ou exames médicos válidos para fins de se atestar a materialidade delitiva, pois, ao contrário do que se alega, há nos autos laudo de exame de corpo de delito juntado, ainda que indireto, da lesão sofrida pela vítima, o qual é admitido segundo o artigo 158 do CPP, bem ainda, documentos médicos que comprovam a extensão da lesão sofrida, a qual resultou na incapacidade do ofendido para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
1.2 Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte possui entendimento de que é desnecessário específico laudo pericial de exame de corpo de delito, pois ele não é meio absoluto de prova, sendo possível a comprovação da materialidade delitiva por outros meios, como por fotografia ou por prova testemunhal, sendo certo que, no caso, a vítima e a testemunha policial ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa também acabaram por confirmar firmemente a ocorrência de lesão no pé da vítima decorrente de agressão por parte do réu.
2. O conjunto probatório coligido aos autos, pois, pautado, sobretudo, na prova oral, documental e pericial não deixaram dúvidas de que o réu, de forma consciente e voluntária, desferiu golpes com instrumento contundente contra a vítima,causando-lhe as lesões corporais descritas no prontuário médico e laudo pericial e, em assim sendo, há prova damaterialidade e autoria do crime de lesão corporalde natureza grave atribuída ao acusado.
3. As condenações utilizadas para fundamentar os maus antecedentes foram distintas daquela que fora utilizada para fundamentar a reincidência, de modo que, não há falar na ocorrência de bis in idem consoante quer fazer crer a Defesa.
4. Em que pese a Defesa tenha requerido a valoração do comportamento da vítima, a mitigar a pena-base, por ter supostamente a conduta do ofendido contribuído para a ocorrência do delito, não se vislumbrou nenhum elemento probatório que demonstrasse que a vítima tivesse, de algum modo, contribuído para a prática delitiva. Pelo contrário, as provas produzidas não demonstraram nenhuma participação da vítima que possa ser interpretada como estímulo ou facilitação à conduta criminosa perpetrada pelo apelante, sendo certo que, as provas coligidas mais evidenciaram que o ofendido é quem foi surpreendido pela ação do réu. Com efeito, ficou mantida a neutralidade da circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima.
5. Não se reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão tácita do réu, na segunda fase da dosimetria, como postulou a Defesa, pois, em nenhum momento, o réu confessou a prática dos fatos a ele imputados, não havendo nada nos autos nesse sentido que tenha contribuído para a formação do convencimento do julgador.
6. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.